Tribunal: TJDFT
Processo: 0747562-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747562-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE VALDENOR QUEIROZ JUNIOR IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSE VALDENOR QUEIROZ JUNIOR, contra ato do PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Na inicial, o impetrante requer: a) a notificação da autoridade apontada como coatora, bem como a intimação da União para se manifestar no feito, nos termos do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009; b) ao final, a concessão da ordem, com a suspensão definitiva dos efeitos do ato coator, declarando o direito do autor à isenção do imposto de renda quanto aos seus rendimentos percebidos junto ao MPDFT, com efeitos a partir da impetração, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988, com a condenação na devolução de todos os valores eventualmente descontados, com juros e correção monetária. Sustenta o impetrante ser Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, acometido por neoplasia maligna (Carcinoma Basocelular), com diagnóstico confirmado por laudo pericial oficial, tendo sido submetido a cirurgias em janeiro de 2015 e maio de 2025. Alega ter preenchido todos os requisitos para aposentadoria voluntária desde 05/04/2012, conforme mapa de aposentadoria emitido pela Administração do MPDFT, percebendo o abono de permanência. Argumenta que, apesar de estar em atividade, faz jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, por ser portador de doença grave. Assevera que o ato coator, consubstanciado na decisão do Procurador-Geral de Justiça do MPDFT, Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur, de indeferimento do pedido de isenção, é ilegal e fere direito líquido e certo. Afirma não se aplicar ao caso o Tema Repetitivo no 1037 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto sua situação fática diverge da analisada naquele precedente, pois já possui direito à aposentadoria voluntária. Sustenta ser entendimento do Conselho Especial do TJDFT o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda para servidores em atividade os quais já preencheram os requisitos para aposentadoria voluntária e são portadores de doenças graves, como neoplasia maligna. Aduz a interpretação sistemática do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988, combinada com o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, a qual assegura o direito à isenção fiscal desde o diagnóstico da doença, mesmo para servidores em atividade os quais optaram por permanecer no serviço público mediante recebimento de abono de permanência. (ID 77859598). Comprovante de preparo (ID 77860043). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, a qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, tratar-se de ação constitucional de mandado de segurança, a qual para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente no indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, por ser o impetrante, portador de doença grave, servidor público ativo. Da análise da argumentação desenvolvida pelo impetrante, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. Com efeito, o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de neoplasia maligna, sem estabelecer limites temporais. “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.” No caso, o impetrante demonstra o enquadramento de sua patologia na categoria de neoplasia maligna, denominada Carcinoma Basocelular (um tipo de câncer de pele), incidente na pálpebra inferior esquerda, CID:C44, sendo submetido a uma cirurgia em maio de 2025. O relatório médico evidencia estar o paciente em seguimento dermatológico realizando exames e consultas periódicas (ID 77859603 – pg.5). Na esfera administrativa, o parecer da junta médica, realizada em 03/09/2025, concluiu ser o impetrante portador de doença especificada na Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 6o, inciso XIV, com redação dada pela Lei no 11.052, de 2004. Doença diagnosticada em 11/05/2025. CID 10: C 44.3 (Outras neoplasias malignas da pele). (ID 77859603 – pg. 39). A decisão enfrentada, do eminente Procurador-Geral de Justiça, GEORGES CARLOS FREDDERICO MOREIRA SEIGNEUR, indeferiu o pedido de isenção de imposto de renda. Confira-se: “De acordo com o Parecer ACIC/PGJ no 023/2025, o qual adoto como razões de decidir para indeferir o pedido de reconhecimento da isenção de imposto de renda pleiteado pelo Procurador de Justiça José Valdenor Queiroz Júnior.” O referido Parecer no 023/2025/ACIC/PGJ concluiu ser a aplicação da isenção do Imposto de Renda para portadores de neoplasia maligna, prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, devida apenas aos servidores inativos. (ID 77859603, pg. 42). Com efeito, o Decreto no 9.580/2018, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda, estabelece no artigo 35, II, b, combinado com o §4o, o marco temporal das isenções concedidas. Cumpre ressaltar o entendimento deste Conselho Especial no sentido de que o marco aquisitivo do direito à isenção tributária incidente sobre os proventos ou vencimentos do servidor público que, embora tenha adquirido o direito à aposentadoria voluntária, optou por permanecer em atividade, é a data do diagnóstico da doença grave. Confira-se: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE HÁ MAIS DE 50 ANOS. EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMPLETADAS. TEMPO DE SERVIÇO PREENCHIDO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 40, § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em respeito aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, não se deve diferenciar a tributação do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF), quer dos proventos (inatividade) quer dos vencimentos (atividade), do contribuinte com doença grave. Tratando-se de rendimentos, essa é a conclusão lógico-tributária possível e razoável que compreende o direito à isenção fiscal contemplada na Lei no 7.713/1988. 2. No caso de doença grave expressamente indicada nessa norma, não é juridicamente defensável o reconhecimento do direito à isenção apenas a partir da publicação do ato de aposentadoria, mas a partir do seu diagnóstico, marco aquisitivo do direito à isenção tributária dos proventos ou dos vencimentos do servidor que adquiriu o direito à aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade. Esse entendimento configura tratamento adequado, necessário, pertinente e proporcional aos fins da lei concessiva do benefício tributário. 3. Distinguishing: O impetrante tem mais de 50 anos de serviço público e já preencheu todas as exigências para a aposentadoria voluntária, percebendo o abono de permanência de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal. Já foi indicado a titular da Medalha-Prêmio instituída pelo Decreto no 51.061, de 27/07/1961, por decisão do Conselho Especial na Função Administrativa deste Tribunal de Justiça. O precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1037) não tratou de paradigmas com as peculiaridades deste caso, razão para distingui-lo dos parâmetros fixados. 4. Acometido por doença grave (neoplasia maligna), comprovada por laudo pericial de junta médica oficial, tendo preenchido as exigências para a aposentadoria voluntária, o impetrante tem direito subjetivo à isenção do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) que incidir sobre os seus vencimentos, na forma do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, desde a impetração deste mandado de segurança e enquanto permanecer em atividade. 5. “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” Súmulas 271 e 269 do STF. 6. Ordem concedida.” (0724493-28.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, CONSELHO ESPECIAL, DJe: 06/12/2023.) Tal entendimento configura tratamento adequado, necessário, pertinente e proporcional aos fins da lei concessiva do benefício fiscal. Ademais, em observância aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, não convém a imposição de distinção, para fins de incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF), entre os proventos percebidos na inatividade e os vencimentos auferidos na atividade pelo contribuinte acometido por moléstia grave. Diagnosticado com neoplasia maligna, enfermidade de natureza grave devidamente comprovada por laudo pericial emitido por junta médica oficial, e tendo preenchido os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, o impetrante possui direito subjetivo à isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) incidente sobre seus vencimentos, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a partir da data de impetração do presente mandado de segurança e enquanto permanecer em exercício funcional. Dessa forma, o impetrante trouxe elementos suficientes para a constatação de plano, em regime de pré-constituição de provas, acerca da existência de elementos suficientes para reconhecer o direito à isenção fiscal prevista na Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos do ato coator sobre o direito do autor à isenção do imposto de renda quanto aos seus rendimentos percebidos junto ao MPDFT, com efeitos a partir da impetração, nos termos do inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713/1988. Outrossim, notifiquem-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias e o Distrito Federal, para, desejando, se manifeste nos autos. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 cumulado com o art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 15:59:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador